Tribunal: TJPA
Processo: 0801132-81.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801132-81.2022.8.14.0015

APELANTE: JACILENE DEOLINDA OLIVEIRA GOMES

APELADO: NADIR OLIVEIRA GOMES, NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. INTERDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por JACILENE DEOLINDA OLIVEIRA GOMES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de substituição de curatela, indeferindo seu pedido de ser nomeada curadora de sua irmã, ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES, e deferindo o pedido de impugnação, nomeando NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES e LAURA MARIA GOMES FERREIRA como novas curadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a Apelante demonstrou ser a pessoa mais adequada para exercer a curatela de sua irmã, ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES, considerando as alegações de que já exercia a curatela na prática, possui melhores condições e que as novas curadoras nomeadas não residem em locais adequados; e (ii) analisar se as desavenças familiares e o alegado desequilíbrio emocional de uma das novas curadoras desqualificam as Apeladas para o exercício da curatela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A curatela é um instituto que visa proteger os interesses e a dignidade da pessoa com deficiência, sendo necessário avaliar no caso concreto quem melhor atenderá às necessidades do curatelado.

·

A Apelante não apresentou provas suficientes de que a substituição da curatela em seu favor é a medida mais adequada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados em suas alegações finais.

·

O estudo de caso realizado nos autos indica que a maioria dos irmãos da curatelada aponta as Apeladas como as mais aptas para o exercício da curatela, entendimento corroborado pelo Ministério Público.

·

As Apeladas já demonstram, na prática, assumir a responsabilidade de cuidar da interditada e estão aptas ao encargo, visando ao melhor interesse da curatelanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento: "1. A substituição da curatela deve ser decidida com base no melhor interesse do curatelado, considerando as provas apresentadas e as condições de cada um dos envolvidos. 2. A falta de provas robustas que desqualifiquem as curadoras nomeadas e a demonstração de que estas atendem aos interesses da curatelada justificam a manutenção da decisão de primeira instância."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 4º, III, 1.767; CPC, art. 747.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MG - Apelação Cível: 50197266020238130702, Relator: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 11/11/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 12/11/2024.

·

TJ-MG - Apelação Cível: 50003625520218130708, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/02/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
, INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801132-81.2022.8.14.0015

APELANTE: JACILENE DEOLINDA OLIVEIRA GOMES

APELADAS: NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES e LAURA MARIA GOMES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES (curatelanda)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JACILENE DEOLINDA OLIVEIRA GOMES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta em face de sua irmã,
ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES
(curatelanda), que julgou procedente em parte a demanda, indeferindo o pedido da autora e deferindo o pedido formulado na impugnação para nomear como novas curadoras as irmãs
NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES e LAURA MARIA GOMES FERREIRA
.

Breve retrospecto processual.

Na origem, trata-se de Ação de Substituição de Curatela ajuizada por JACILENE DEOLINDA OLIVEIRA GOMES, referente à interdição de sua irmã ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES, portadora de retardo mental grave (CID 10: F-72).

Sustentou que a interditanda é portadora de patologias psiquiátricas irreversíveis e que já fora interditada nos autos nº 0081079-67.2015.8.14.0015, em que foi nomeada curadora sua mãe, Sra. NADIR OLIVEIRA GOMES, que faleceu em 04.01.2022, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Aduz ainda que a interditanda possui vários irmãos vivos, porém todos moram longe e nenhum possui capacidade para assumir a curatela.

Na decisão de id. 21351272, foi deferido o pedido de tutela provisória e determinada a intimação da requerida para apresentar declaração de anuência dos demais irmãos da interditanda.

Manifestação da parte autora em id. 21351281 informando que são 11 (onze) irmãos da interditanda e que sua maioria reside fora do Estado do Pará, o que inviabiliza a juntada da certidão de anuência, bem como que a família se encontra em desavenças, tendo sido juntada a declaração de apenas um dos irmãos.

Despacho de id. 21351287 designado audiência.

Pedido de revogação da liminar que deferiu a curatela provisória formulado pela Sra. NALDIRCILENE OLIVEIRA GOMES e o Sr. CARLOS ABEL OLIVEIRA GOMES em nome dos demais irmãos que não assinaram declaração de anuência (id. 21351290).

Instada a se manifestar sobre a alegação de maus-tratos, a parte autora apresentou petição de id. 21351303, contestando as alegações formuladas pelos impugnantes.

Petição da representante do Ministério Público pugnado pela oitiva dos demais parentes da interditanda (id. 21351306).

Em audiência de id. 21351308, foram ouvidas a requerente e a Sra. NADIRCILENE.

O Estudo Social realizado pelo Setor Social l do Fórum, de id. 21351319, concluiu que são 13 (treze) irmãos, mas apenas um declarou anuência ao pleito da requerente, o qual reside com ela. Ademais, o estudo concluiu que a requerente não demonstrou compromisso com o conforto e bem-estar da Sra. Adriana. Concluiu ainda que a Sra. Nadircilene e a Sra. Laura têm o apoio da maioria dos irmãos, que apontaram uma ou outra e às vezes as duas como as pessoas mais adequadas ao exercício da curatela de Adriana.

Manifestação dos impugnantes em id. 21351322, requerendo ao final a revogação da curatela provisória de Jacilene, nomeando como novas curadoras a Sra. Laura e a Sra. Nadircilene.

Audiência de id. 21351324, oportunidade em que foi ouvida a testemunha ELIANA SANTIAGO DA SILVA, tendo como deliberação a apresentação de prestação de contas por parte da autora.

Petição de prestação de contas apresentada pela autora em id. 21351327.

Alegações finais apresentadas pela autora em id. 21351347, pugnando pela procedência da ação e sua nomeação definitiva como curadora da interditanda.

Alegações finais apresentadas pelos impugnantes em id. 21351348, pugnando pela procedência parcial dos pedidos, com a nomeação das irmãs Laura e Nadircilene como curadoras da interditanda, por atender a grande maioria da vontade dos irmãos e por ser medida mais favorável para a curatelanda.

O Órgão Ministerial, em seu parecer final, opinou pelo deferimento parcial do pleito inicial com a nomeação das senhoras NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES e LAURA MARIA GOMES FERREIRA, como curadoras da interditada (id. 21351350).

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 21351351):

(...) Processo em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, não havendo nulidades ou irregularidades a sanear, por isso maduro para prolação de decisão de mérito.

Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, é o que rege o art. 1º do Código Civil. No entanto, nem todas são dotadas “da capacidade civil (ou de exercício), aptidão para a prática, pessoalmente, dos atos da vida civil, e devem em razão disso ser representadas ou assistidas pelas pessoas designadas pela lei”.

De acordo com o disposto no art. 4º, III, do CC, são relativamente incapazes, para o exercício de certos atos ou quanto à maneira de os exercer, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Por outra, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), preconiza, em seu art. 2º, que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Nos termos do art. 6º do EPD, a deficiência da pessoa não afeta sua plena capacidade civil para a prática dos atos não alcançados pela sua deficiência ou incapacidade, ainda que para tanto seja necessário o suprimento de consentimento nos termos da lei.

A incapacidade relativa da pessoa prevista pelo inciso III do art. 4º do CC, à luz da disposição do art. 1.767 do mesmo código, sujeita-a à interdição e constituição de curador para sua assistência ou representação legal nos atos civis cujo exercício, seja reconhecida a sua incapacidade.

Com relação à impugnação apresentada pela maioria dos irmãos da interditanda, Sra. NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES e outros (id. 79351777e 96897290), entendo que foi trazido à baila fatos novos, que comprovam que os impugnantes têm razão em suas manifestações, bem como possuem condições de cuidar da interditada.

Assim, tendo em vista a necessidade de gerenciamento de atos da vida da interditanda, cujo exercício por ela própria não pode ser exercido em função da deficiência que apresenta, bem como considerando que o Estudo de Caso realizado pela equipe interprofissional deste juízo aponta que a requerente não demonstrou compromisso com o conforto e bem-estar da interditanda, considerando que possui recursos para tanto e que as irmãs Nadircilene e Laura tem o apoio dos demais irmãos, que afirma serem as irmãs as pessoas mais adequadas ao exercício da curatela.

Infere-se, que o pedido dos impugnantes encontram amparo legal, preenchendo-se os demais requisitos de legitimidade, viabilizando-se a prolação da sentença.

Com efeito, verifica-se que a Sra. Adriana Alvany Oliveira Gomes, portadora do CID – F72, é interditada desde 2011, permanecendo com os mesmos sintomas que embasaram a primeira curatela, o que foi confirmado pelas impressões deste Juízo por ocasião do Estudo de Caso realizada em sua casa, e laudo médico de id. 52350564.

Assim é que, à vista dos elementos de fato e de direito colacionados na presente ação, impõe-se o reconhecimento da incapacidade relativa da interditanda, suas limitações para a prática dos atos da vida civil que demandem manifestação de vontade e livre determinação, não havendo óbice legal à manutenção de sua interdição.

Ante o exposto:

1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, INDEFERIR o pedido formulado pela requerente, por conseguinte JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na impugnação para nomear como novas curadoras as irmãs NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES e LAURA MARIA GOMES FERREIRA, referente a sua irmã já interditada ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES

2) DECLARO extinto o processo COM resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

3) Sem custas e sem honorários, em razão da justiça gratuita.

4) PUBLIQUE-SE imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio eletrônico do TJPA e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses,

5) PUBLIQUE-SE na imprensa local, 1 (uma) vez, e no DJE, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

6) Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o mandado de registro da interdição, com ordem de inscrição no Cartório de Registro Civil desta comarca, em conformidade com o disposto no art. 29, V, da Lei nº 6.015/73 e observadas as regras ditadas pelo art. 92 da retro citada lei.

7) Deverá ser feita a devida a averbação no registro de nascimento do interditado.

8) Após o procedimento acima descrito, INTIME-SE o autor, por seu patrono, para no prazo 05 dias (art. 759 do CPC/15) prestar o compromisso legal perante este juízo de bem exercer o múnus que ora lhe é atribuído.

9) Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

10) Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Castanhal/PA, data conforme sistema.

SARA AUGUSTA PEREIRA DE OLIVEIRA MEDEIROS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível, Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes (...)

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso de Apelação (id. 21351352), defendendo a reforma da sentença, alegando, inicialmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, visto que que a apelante já está exercendo o poder de curatela da interditada desde o ano de 2022, e que, mesmo antes de a antiga curadora vir a óbito, a ora recorrente já exercia a curatela na prática, pois a genitora já estava com idade avançada e não conseguia prestar toda atenção necessária aos cuidados da interditada.

Destaca que a sentença ignorou os fatos e provas relevantes colecionados pela apelante nos autos.

Informa que, no id nº 21351302, foram juntados boletins de ocorrências em que consta que a irmã NADIRCILENE possui desequilíbrio emocional e que os demais irmãos estão sempre em constantes brigas que, muitas das vezes, não se agravam para vias de fato tão somente por circunstâncias alheias às suas vontades.

Menciona que ambas as irmãs (Nadircilene e Laura Maria) residem em locais inapropriados para receber a interditada, cuja estrutura é precária e sem qualquer adaptação para que uma deficiente consiga residir. Por outro lado, consta relatório situacional (id nº 21351345) que atesta que a interditada possui fortes laços com a sua atual curadora, ora apelante, que convive bem no núcleo familiar e que está confortável.

Pede o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença atacada, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo singular para que esse dê regular prosseguimento do processo e, inclusive, que seja determinada realização de novo estudo social na residência da apelante e das apeladas de forma a se comprovar os fatos narrados no recurso.

Contrarrazões no id. 21351356.

Pedem as Apeladas, em suma, o desprovimento do recurso.

Petição de id. 23945684, em que a Apelada LAURA MARIA GOMES FERREIRA requer a adequação da curatela.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 24131142).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na
substituição da curatela
de Adriana Alvany Oliveira Gomes. JACILENE DEOLINDA OLIVEIRA GOMES, irmã da curatelanda, interpôs apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, indeferindo seu pedido de ser nomeada curadora e deferindo o pedido da impugnação, nomeando as irmãs NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES e LAURA MARIA GOMES FERREIRA como novas curadoras.

Os principais pontos de discórdia são:

·

Adequação da Curadora:
JACILENE alega que a sentença ignorou provas de que ela já exercia a curatela na prática, que possui melhores condições para cuidar da irmã e que as novas curadoras nomeadas residem em locais inadequados.

·

Relacionamento Familiar:
A Autora alega que existem desavenças familiares e que NADIRCILENE possui desequilíbrio emocional, o que a torna inadequada para a curatela.

·

Estudo Social:
JACILENE questiona o estudo social realizado, alegando que um novo estudo em sua residência e nas residências das apeladas comprovaria os fatos que alega.

Adianto não assistir a razão à Apelante.

Segundo o CPC, a curatela é o "encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem, em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo".

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, a curatela trata-se do encargo conferido judicialmente a alguém para zelar pelos interesses de outrem, que não pode exercitá-los pessoalmente.

Preceitua o artigo 1.767, do Código Civil:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

V - os pródigos.

Bem, considera-se PESSOA COM DEFICIÊNCIA aquela que, por causa patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não tem condições de arcar com atos da vida civil.

Nessa linha, incumbe dizer que, desde a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015, que excluiu as pessoas com deficiência do rol de absolutamente incapazes ao revogar os incisos II e III do art. 3º do CC, é certo dizer que, do ponto de vista normativo, não há mais nenhum espaço para que se continue afirmando que a pessoa com deficiência seria civil ou juridicamente incapaz de forma absoluta.

Assim, a deficiência, seja ela de qualquer natureza,
não afeta a plena capacidade civil
, sendo essa a regra que o Estado e a sociedade devem adotar hodiernamente. Contudo, eventualmente, e em casos excepcionais, as pessoas com deficiência podem ser tidas como
relativamente capazes
, nos termos do art. 4°, III do Código Civil:

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Destarte, é possível, no caso concreto, verificada a incapacidade de uma parte para atuar em certos atos da vida civil, a incidência da interdição e da curatela em determinada demanda.

Nesse diapasão, tem-se que o instituto da curatela visa, em última análise, a proteção das pessoas em condições especialmente previstas pelo legislador, bem como de seus bens.

Com efeito, a curatela é, em regra, limitada aos atos de natureza patrimonial e negocial do curatelando. Sendo assim, a interdição torna-se necessária para que o curador administre a vida financeira do interditando, de modo a garantir a sobrevivência e dignidade do curatelando.

Sobre a legitimidade para promover a interdição, o CPC assim dispõe:

Art. 747. A interdição pode ser promovida:

I - pelo cônjuge ou companheiro;

II - pelos parentes ou tutores;

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV - pelo Ministério Público. – grifei.

Válido desde já dizer que, nos presentes autos,
o cabimento da curatela não constitui ponto controvertido
, visto que a Sra. ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES se encontra interditada desde 2011, sendo curatelada pela ora apelante até meados de 2015, quando esta foi substituída na função pela genitora de ambas, Sra. NADIR OLIVEIRA GOMES, conforme se verifica na Certidão emitida pelo 2º Tabelionato da Comarca de Castanhal (Id. 21351268). Tal circunstância evidencia a indiscutível adequação da curatela no caso concreto.

Com isso em testilha, necessário analisar as provas e fatos da presente demanda, de modo que se possa verificar se a substituição da curatela novamente em favor da Autora é a medida que mais se adequa a proteção dos direitos e da dignidade da pessoa com deficiência alvo do caso concreto.

Bem, no caso em apreço, busca-se definir quem seria a pessoa mais adequada para exercer a curatela da interditada, a qual possui 12 (doze) irmãos, dos quais 7 (sete) participaram do processo, seja como requerente, seja como intervenientes, não havendo consenso entre eles sobre a escolha do(a) curador(a) mais apropriado(a).

De acordo com o estudo de caso produzido nos autos (Id. 21351319),
a maioria dos entrevistados apontou como mais aptas para o exercício da curatela as Sras. LAURA MARIA GOMES FERREIRA e NADIRCILENE OLIVEIRA GOMES
. Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público, no parecer de id.
21351350, ofertado perante o juízo
de 1º Grau, que indicou ambas como as mais qualificadas para desempenhar a função, sendo estas, ainda, nomeadas pelo magistrado de origem para o encargo de curadoras da interditada (sentença de id. 21351351).

Verifica-se,
in casu
, que as alegações da Apelante as alegações da Apelante não se sustentam em provas suficientes para reformar a sentença de primeira instância. O recurso e os autos não apresentam evidências documentais ou circunstanciais que corroborem de forma convincente as afirmações da recorrente ou que desconstituam os fundamentos da decisão impugnada.

Além disso, a Apelante apenas reiterou os argumentos de suas alegações finais (Id. 21351347), sem apresentar novas evidências ou elementos probatórios consistentes que pudessem contestar as conclusões do juízo de primeira instância ou justificar a reforma da sentença em grau recursal.

Outrossim, também se demonstrou que as recorridas, na prática, já assumem a responsabilidade de cuidar da interditada e que estão aptas ao encargo de substitutas em relação à curatela de ADRIANA ALVANY OLIVEIRA GOMES.

Assim, as provas juntadas aos autos demonstram que as Apeladas são as pessoas mais adequadas para atender aos interesses da curatelanda. Não se deve olvidar, logicamente, que a curatela deve ser analisada caso a caso, buscando sempre o melhor interesse do curatelado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE - ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CURATELA - NOMEAÇÃO DE CURADOR - ATENDIMENTO AOS MELHORES INTERESSES DO CURATELADO. O artigo 84, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) dispõe que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e que, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. A decretação da curatela, como limitação extraordinária ao exercício da capacidade civil plena, pressupõe demonstração concreta de sua necessidade, tendo em vista a finalidade de proteção ao curatelado. Demonstrado, por meio do laudo pericial fundamentado (art. 755, § 2º, do CPC), a incapacidade do curatelado para prática dos atos ligados ao gerenciamento da sua pessoa e dos seus bens, inexiste óbice ao acolhimento de interdição com a ampliação dos efeitos da curatela.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50197266020238130702, Relator: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 11/11/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 12/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/2015. INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL DO CURATELADO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRATICAR ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. INCAPACIDADE RELATIVA CIVIL NA FORMA DO ESTATUDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESTRIÇÃO À IMPUTABILIDADE PENAL. INEXISTÊNCIA. CURATELA MANTIDA. Comprovada a efetiva incapacidade parcial do interditando em exprimir a sua vontade e em exercer alguns atos da vida civil, deve ser mantida a sentença que deferiu a curatela com poderes de representação restrito à gestão do patrimônio e dos negócios do curatelado dentro dos limites previstos na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). O reconhecimento da incapacidade civil não constitui empecilho à imputabilidade do curatelado em ação penal, pois não impede a instauração do Incidente de Insanidade Mental para apuração do grau de discernimento entre a licitude e a ilicitude das condutas tipificadas no direito penal. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50003625520218130708, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/02/2023)

Assim, visando ao melhor interesse da interditanda, o desprovimento do apelo é medida que se impõe, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter inalterada a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de processo de jurisdição voluntária.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025